Tribunal: STF
Processo: RHC 50377
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-24
Data de publicação: 1972-10-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. 1) DECRETO QUE SE ACHA FUNDAMENTADO, NELE SE
JUSTIFICANDO A CONVENIENCIA E A OPORTUNIDADE DA MEDIDA, COMO MEIO DE
ASSEGURAR A FORMAÇÃO DA PROVA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL;
2) O FATO DE HAVER O PACIENTE, AFINAL, SE APRESENTADO PARA
SUBMETER-SE AQUELE DECRETO, NÃO BASTA PARA DESCARACTERIZAR A
NECESSIDADE DA CUSTODIA CAUTELAR, ATENTAS AS PECULIARIDADE DA
CUSTODIA CAUTELAR, ATENTAS AS PECULIARIDADES DO CASO, BEM EXPOSTAS
PELO MAGISTRADO, AS FLS. 84/87.
3) RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.